Tribunal: TJDFT
Processo: 0748239-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0748239-27.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: IRACILDES DIAS MACIEL AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se a parte agravada para que se manifeste acerca da proposta de acordo apresentada pela parte agravante ao ID 23067460. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator